Tribunal: TJDFT
Processo: 0734520-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCA. REGISTRO NO INPI. CONTRATO DE LICENCIAMENTO. PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROVA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
I – A autora não figura na base de dados do INPI como titular da marca ou representante legal da pessoa jurídica detentora dos respectivos direitos nem comprovou a alegação de que está investida de poderes para agir em defesa da marca, por isso mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, arts. 139, parágrafo único, da Lei no 9.279/1996, e 18 do CPC.
II – Agravo interno desprovido.